Tribunal: TJES
Processo: 5040787-75.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040787-75.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTIAN SALLES GONCALVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor dos réus Christian Salles Gonçalves e Caique Tyrone Fernandes contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória – Tribunal do Júri, que os condenou pela prática de tentativa de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e associação para o tráfico de drogas com causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões são objeto do recurso:
(i) Absolvição dos apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, por ausência de provas da estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal;
(ii) Redução das penas impostas, sob o argumento de dosimetria desproporcional e fundamentação genérica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade dos crimes restaram comprovadas por provas testemunhais, documentais e declarações da vítima, não havendo que se falar em veredicto manifestamente contrário às provas dos autos.
4. A condenação pelo crime de associação para o tráfico foi devidamente fundamentada com base na demonstração da atuação contínua e organizada dos réus no contexto do tráfico local.
5. Quanto às dosimetrias, verificou-se a necessidade de redimensionamento.
6. Aplicada fração intermediária (1/2) para a causa de diminuição da tentativa, com redimensionamento das penas definitivas em atenção ao princípio da vedação da reformatio in pejus.
7. Fixadas, ao final, penas definitivas idênticas aos dois réus:
20 anos, 11 meses e 05 dias de reclusão
, em regime fechado, e
700 dias-multa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar as penas impostas aos apelantes.

Tese de julgamento
:

"É válida a condenação por associação para o tráfico quando comprovada, mediante provas suficientes, a atuação estável e permanente dos réus no grupo criminoso."

"O redimensionamento da pena em grau recursal pode ocorrer para beneficiar o réu, mesmo nos casos de manutenção da condenação, respeitando-se o princípio da não reformatio in pejus."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”;
CP, arts. 14, II; 69; 121, § 2º, I e IV;
Lei 11.343/06, arts. 35, caput, e 40, IV;
CPP, art. 593, III, “d”;
Súmula 713/STF.

Jurisprudência relevante citada
:
Não houve citação direta no voto, mas a decisão está alinhada à jurisprudência dominante do STF e STJ sobre a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e os critérios para aplicação da tentativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Co

VOTO - MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor dos réus
CHRISTIAN SALLES GONÇALVES
E
CAIQUE TYRONE FERNANDES
, manifestando inconformismo contra os termos da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI
, que, em síntese, norteou a condenação dos mesmos pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06).

Também como mencionado, nas razões recursais a defesa sustenta, em síntese, que:

Não fora comprovada a autoria quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06), por ausência de comprovação da estabilidade e permanência da associação;

Há necessidade de revisão da dosimetria, por considerar que o Juízo de origem utilizou de fundamentos genéricos e resultantes desproporcionais.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença condenatória, com absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, ou readequação das penas aplicadas, ou, ainda subsidiariamente, pela submissão dos apelantes a novo julgamento.

Pois bem.

Primeiramente destaco que os apelantes foram condenados em razão do reconhecimento dos crimes contidos na inicial acusatória, relatados conforme os seguintes termos:

“(...) Constam nos autos do inquérito policial que, no dia 15 de janeiro de 2021, por volta de 20h30min, no Bairro Maria Ortiz, nesta Capital, os denunciados, acompanhados de outros 03 (três) indivíduos não identificados, todos, agindo com a intenção de matar e em unidade de desígnios, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuaram diversos disparos de armas de fogo contra a vítima AMARILDO DE JESUS MORAES, causando as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fl. 53.

Constata-se que o crime só não se consumou, pois, mesmo atingido, a vítima Amarildo conseguiu empreender fuga pelas ruas do bairro, e recebeu atendimento médico eficaz.

Infere-se, ainda, que os denunciados eram associados, de forma permanente, ao tráfico de drogas do Bairro da Penha (conhecido como "Trem Bala"), vindo a cometer a tentativa de homicídio em razão da forte disputa pelo tráfico de entorpecentes existente contra os traficantes do grupo rival, qual seja, do Bairro Maria Ortiz, do qual pertencia a vítima.

A finalidade de toda essa disputa era a busca pela unificação do tráfico de drogas de toda cidade de Vitória/ES e o domínio da região.

DETALHAMENTO FÁTICO

No dia dos fatos, os denunciados Christian Salles Gonçalves, Caique Tyrone Fernandes e José Felipe Carvalho Santos, acompanhados de outros 03 (três) indivíduos não identificados, todos integrantes do tráfico de drogas do Bairro da Penha denominado "Trem Bala", foram armados até o Bairro Maria Ortiz, grupo rival no tráfico de entorpecentes, a fim de matar a vítima Amarildo (traficante da região).

Verifica-se que, ao passarem próximo ao Bar da Dona Penha, situado no Bairro Maria Ortiz, os denunciados e seus comparsas avistaram a vítima, sozinha, fumando maconha na rua, instante em que se aproximaram e passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra ela, no intuito de assassiná-la.

Por sua vez, o ofendido, mesmo atingido pelos tiros e surpreendido com a ação dos indiciados, conseguiu empreender fuga até o DPM de Goiabeiras, local em que solicitou auxílio. Salienta-se que o crime só não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos autores, haja vista que Amarildo recebeu os primeiros atendimentos no Destacamento da Polícia Militar, sendo, posteriormente, levado até o hospital, fato que lhe garantiu a sobrevida (laudo de lesões corporais fl. 53).

Conforme apurado, os denunciados estavam associados ao tráfico de drogas do Bairro da Penha, sendo responsáveis por garantir a segurança dos demais associados, intimidações através do uso da força, ameaças, homicídios, entre outros crimes, com o objetivo de manter o poderio do tráfico com base na força e na violência.

Vislumbra-se que o homicídio foi praticado mediante motivo torpe, uma vez que a motivação do crime é decorrente do contexto do tráfico de drogas, já que a intenção dos denunciados era executar a vítima (traficante rival), para assumirem o controle de outras regiões da Capital.

No mais, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os denunciados, em superioridade numérica, surpreenderam a vítima, sozinha, sem que essa tivesse qualquer chance de defesa.

Agindo assim, os denunciados CHRISTIAN SALLES GONÇALVES, vulgo "Menor Christian", CAIQUE TYRONE FERNANDES, vulgo "Caique Folha" e JOSÉ FELIPE CARVALHO SANTOS, vulgo "Gaguinho" praticaram as condutas previstas no artigo 121, §2º, I (torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 35, caput c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, tudo na forma do art. 69, do Código Penal, (...)”

Consigno, por relevante que se perfaz, que nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

E ainda, que a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e ENTENDO NÃO SER ESTE O PANORAMA QUE SE REVELA NO CASO EM TESTILHA.

No que se refere ao crime de associação para o tráfico de drogas
, entendo que a possibilidade de acolhimento da tese relativa à concretização do crime decorreu da conjugação de todas as provas contidas nos autos, produzidas desde a gênese, e em juízo. Tais provas, documentais, testemunhais, e decorrente de declarações prestadas pela vítima em juízo, revelaram que os apelantes eram integrantes de grupo criminoso e se dedicavam invariavelmente para consolidar atos concatenados para garantir a prática contínua do tráfico de drogas, inclusive com a utilização de armas de fogo e expressivos atos de violência, como evidenciado na denúncia.

Tudo, inclusive, como descrito e transcrito pelo presentante do Ministério Público em primeiro grau, e no Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, que apontam e reafirmam a pertinências de documentos e depoimentos necessários para a conclusão de que, deveras, a opção dos jurados não se materializou de forma diametralmente oposta às provas dos autos.

Quanto as dosimetrias, referente a CHRISTIAN SALLES GONCALVES
, temos a seguinte fundamentação para fixação da pena-base relativa ao crime de homicídio tentado:

A culpabilidade é elevada
e ressoa extremamente grave, revelando-se de grande intensidade a conduta, na medida em que o acusado demonstrou plena insensibilidade para com a vida humana. O acusado tinha absoluta consciência das consequências de seus atos, ao passo que efetuou diversos disparos de arma de fogo, com clara premeditação e violência exacerbada em concurso de agentes, demonstrando que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal. Sua
conduta social
não é boa ante as informações reiteradas apontando seu envolvimento com o tráfico de drogas, denotando-se, no caso em análise, o completo antagonismo entre a ordem social e a sua conduta. Nesse passo, há clara desagregação comunitária pelo envolvimento com o movimento de tráfico de drogas, sem perder de vista o grave risco da inserção de referidas condutas no seio social. Ressalte-se, porém, que inexistem notícias comprovando vínculo empregatício ou sua relação no âmbito familiar. Assim, observo a concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, recomendando a valoração negativa desta circunstância; Quanto ao vetor
personalidade do agente
, revela ausência de empatia, enorme agressividade e frieza em seus atos, sendo o delito em debate praticado com intensa perversidade;
As circunstâncias
são de todo desfavoráveis porquanto se trata de mais um delito relacionado ao comércio de drogas em seu contexto mais abrangente. Nesse passo, foram efetuados inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima, que embora estivesse armada foi surpreendida. Segundo a vítima, quando ouvida neste plenário, além dos acusados, haviam outros indivíduos não identificados e um elemento foragido que está ameaçando a família da vítima. Assim, tenho que tais elementos que desbordam das circunstâncias naturais do crime, denotando-se considerável desvalor fundado no modo agressivo e violento da execução delitiva ao revelar alto nível de ousadia e audácia por parte do agente. Embora o laudo de lesões corporais ateste que não houve perigo de vida em resposta ao quesito de nº 5, deve-se considerar a gravidade das lesões, eis que a vítima foi atingida na região torácica, região anterior do quadril esquerdo e no ombro esquerdo.

Pela análise da fundamentação utilizada, verifico que foram utilizados elementos oriundos do caso concreto para desvalorar, com juridicidade, as circunstâncias judiciais referenciadas, sendo certo que a pena-base fora fixada com razoabilidade no importe de 20 anos de reclusão, à luz de 04 vetores negativos (culpabilidade, conduta do agente, personalidade e circunstâncias do crime).

Detecto, de igual forma, razoabilidade no aumento decorrente da reincidência, na segunda fase do processo dosimétrico, no importe de 02 anos de reclusão.

Por fim, sabemos que a
fixação do quantum de diminuição decorrente da tentativa deve-se ser pautado conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado.

No presente caso, verifico que a apesar de atestado que a vítima não correu risco de vida, eis que conseguiu ser socorrida logo após os fatos denunciados, afere-se por outro lado que a mesma fora atingida em locais sensíveis que poderiam naturalmente ter causado a morte, não fosse a célere atuação de terceiros.

Assim, se por um lado a diminuição máxima é reservada apenas para os casos de tentativa branca ou incruenta, o caso concreto nos permite aplicar a fração intermediária (1⁄2), para fins da diminuição da pena, eis que o fato se projetou nem tão próximo nem tão distante da consumação .

Passo a redimensionar a pena com relação a
CHRISTIAN SALLES GONCALVES, com relação ao crime de homicídio qualificado tentado:

Pena-base mantida no importe de 20 anos de reclusão; aumento de 02 anos em razão da reincidência, diminuição de metade (1⁄2) em razão da tentativa, perfazendo o total de 11 (onze) anos de reclusão como pena definitiva.

Ainda quanto a
CHRISTIAN SALLES GONCALVES,
temos a seguinte fundamentação no que se refere a pena-base relativa ao crime de
associação para o tráfico:

A
culpabilidade
ressoa grave, sendo altamente reprovável a conduta do agente. Reconhecida a existência da associação pelos senhores e senhoras juradas, resta clara a razão de sua existência, que é assegurar e garantir a atividade ilícita e praticar ataques a grupos rivais com armas de grosso calibre e alto poder transfixante; sua
conduta social
não é boa, diante do resultado da ação delituosa; sua
personalidade
aponta grande apatia, frieza e agressividade; os
motivos
do crime não o favorecem; as
circunstâncias
extrapenais lhes são desfavoráveis, pois não se pode olvidar da nocividade do delito para a saúde alheia; não se pode cogitar sobre o
comportamento da vítima
, pois o sujeito passivo é a sociedade. Necessário também se observar a nocividade à comunidade local e à sociedade ordeira. As
condições econômicas
do acusado não foram objeto de debate.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 35, caput da Lei nº 11.343/06, fixo a PENA BASE de
8 (oito) anos de reclusão e multa.

Da análise das circunstâncias judiciais referenciadas, temos que fora valorada de forma escorreita
a culpabilidade, a conduta social -
somada ao fato de ação reiterada e dedicada ao tráfico de drogas, implementando outras ações delituosas; e a
personalidade
, somada ao fato de que, para garantir o tráfico em associação, o agente acabou por se afastar de meios honestos para nortear os atos da vida.

Quanto aos motivos e circunstâncias, não devem pesar em desfavor do apelante, diante da carência de fundamentação.

No que se refere a causa de aumento, evidente a comprovação do emprego de arma de fogo enquanto integrante da associação criminosa para a prática do tráfico de drogas.

Passo, portanto, a redimensionar a pena com relação a
CHRISTIAN SALLES GONÇALVES
, no que pertine ao crime de associação para o tráfico de drogas:

Subsistindo 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no importe de 05 anos, 07 meses e 15 dias, e 700 dias-multa (non reformatio in pejus quanto aos dias-multa).

Em razão da reincidência, aumento a pena no importe de 04 meses - de igual forma, em razão da impossibilidade de reforma para prejudicar, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, fixando a pena intermediária em 05 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão.

Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11343/06, aumento a pena no importe de , fixando-a finalmente em 9 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, e 700 dias-multa.

À luz do concurso material, somo as penas
fixando-a em DEFINITIVO no importe de 20 anos 11 meses e 05 dias de reclusão, e 700 dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado e demais termos da sentença.

Quanto às dosimetrias, no que se refere a CAIQUE TYRONE FERNANDES,
diante de mesmo fundamento utilizado na sentença com relação ao corréu, e mesmas críticas, é de ser mantida a pena-base quanto ao crime de homicídio, no importe de 20 anos de reclusão (à luz de 04 vetores negativos - culpabilidade, conduta do agente, personalidade e circunstâncias do crime). Detecto, de igual forma, razoabilidade no aumento decorrente da reincidência, na segunda fase do processo dosimétrico, no importe de 02 anos de reclusão. Por fim,
apesar de atestado que a vítima não correu risco de vida, eis que conseguiu ser socorrida logo após os fatos denunciados, afere-se por outro lado que a mesma fora atingida em locais sensíveis que poderiam naturalmente ter causado a morte, não fosse a célere atuação de terceiros.

Assim, se por um lado a diminuição máxima é reservada apenas para os casos de tentativa branca ou incruenta, o caso concreto nos permite aplicar a fração intermediária (1⁄2), para fins da diminuição da pena, eis que o fato se projetou nem tão próximo nem tão distante da consumação.

Passo a redimensionar a pena com relação a
CAIQUE TYRONE FERNANDES, com relação ao crime de homicídio qualificado tentado:

Pena-base mantida no importe de 20 anos de reclusão; aumento de 02 anos em razão da reincidência, diminuição de metade (1⁄2) em razão da tentativa, perfazendo o total de 11 (onze) anos de reclusão como pena definitiva.

Ainda quanto a
CAIQUE TYRONE FERNANDES, com relação ao crime de associação para o tráfico
, diante de mesmo fundamento utilizado na sentença com relação ao corréu, e mesmas críticas, passo a redimensionar a pena:

Subsistindo 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no importe de 05 anos, 07 meses e 15 dias, e 700 dias-multa (non reformatio in pejus quanto aos dias-multa).

Em razão da reincidência, aumento a pena no importe de 04 meses - de igual forma, em razão da impossibilidade de reforma para prejudicar, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, fixando a pena intermediária em 05 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão.

Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11343/06, aumento a pena no importe de , fixando-a finalmente em 9 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, e 700 dias-multa.

À luz do concurso material, somo as penas fixando-a em DEFINITIVO no importe de 20 anos, 11 meses e 05 dias de reclusão, e 700 dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado e demais termos da sentença.

É como voto, Eminentes Pares, no sentido de CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA REDIMENSIONAR AS PENAS IMPOSTAS.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.